Tribunal: TJMT
Processo: 0009981-68.2017.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009981-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONICE MAIA ABREU - CPF: 298.682.381-53 (APELADO), PAULO SOUSA SILVA - CPF: 025.342.611-18 (APELADO), TARCISIO MAIA DE PAULA - CPF: 026.040.341-58 (APELADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 329.248.281-04 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA BORGES - CPF: 066.542.991-67 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por três réus contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime de furto qualificado de semoventes, nos termos do art. 155, § 4º, IV, e § 6º, do Código Penal. As defesas pleiteiam, em comum, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No caso do apelante Tarcísio, requer-se
,
ainda
,
o afastamento da agravante da reincidência e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação dos apelantes pela prática de furto qualificado de semoventes; (
ii
) verificar se, no caso do apelante Tarcísio Maia de Paula, é possível o afastamento da agravante da reincidência, com consequente redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir:

1. A autoria e materialidade do furto qualificado estão suficientemente demonstradas por provas robustas, notadamente os depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os laudos periciais, os autos de apreensão, entrega e avaliação dos semoventes, bem como os depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório.

2. Os depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônicos e corroborados por demais elementos probatórios, conforme o Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Inviável a absolvição por ausência de provas, uma vez que o conjunto probatório comprova que os réus atuaram de forma orquestrada para subtrair os semoventes da fazenda.

4. Quanto ao apelante Tarcísio Maia de Paula, verifica-se que os delitos utilizados para caracterizar a reincidência são posteriores ao fato em apuração, o que inviabiliza a incidência da agravante, conforme art. 63 do CP.

5. A exclusão da agravante da reincidência impõe o redimensionamento da pena, que foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, com aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por furto qualificado de semoventes é válida quando amparada em provas robustas e depoimentos policiais harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos. 2. A agravante da reincidência exige que o novo crime seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior (art. 63 do CP), não sendo aplicável quando os delitos pretéritos forem posteriores ao fato em apuração. 3. O afastamento da reincidência repercute na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento, podendo justificar a fixação do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §4º, IV, e §6º, do CP; art. 63 do CP; art. 33, §2º, alínea “c”, do CP; Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC 761.109/MG, 5ª Turma, j. em 07/02/2024; STJ – HC 767.701/SP, 6ª Turma, j. em 15/02/2024; TJMT – N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025; TJMT – N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réus Paulo Sousa Silva
,

Bruno Pereira Borges de Oliveira
e Tarcísio Maia de Paula
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que julg
ou
parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os recorrente
s
pela prática do delito previsto no artigo 155, §4°, IV, e §6º

do Código Penal
, respectivamente os dois primeiros às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão e 60 dias multa
,
em regime aberto
,
e
Tacísio
às penas de 3 anos e 9 meses de reclusão e 80 dias multa
,
em regime semiaberto

(Id. 337344887).

Em suas razões de inconformismo, os recorrentes apresentam tese

meritória comum de insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pugnam pela

fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direito.

Em relação ao
apelante Tarcísio, a defesa

intenta, ainda, o afastamento da agravante da reincidência e a consequente

alteração do regime inicial de cumprimento da pena (Id
s
. 337344899
,

337344901
e
Id. 337344902).

Em contrarrazões (Id. 337344917), o Ministério

Público
rebateu as teses defensivas,
reque
rendo
o desprovimento dos recursos.

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, manifestou-se pelo
provimento parcial do

recurso aviado por Tarcísio Maia de Paula, tão somente no tocante ao

afastamento da agravante da reincidência e readequação do regime inicial
,
bem

como pelo desprovimento dos demais apelos.

(I
d.

343203895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de julho de 2.016, por volta de 02h3Omin da madrugada, na propriedade rural denominada "Fazenda Arapongas", situada na Zona Rural, município de
Ribeirãozinho
/MT, termo desta comarca, o denunciado Antão, aproveitando-se da confiança nele depositada, em razão de exercer o cargo de vaqueiro da fazenda do ofendido, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios com os demais denunciados, subtraíram, em proveito comum, 20 (vinte) semoventes avaliados em R$ 35.560,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta reais), auto de avaliação às fls. 136-IP, pertencentes à vítima Moacir Alves Menezes. As reses subtraídas foram recuperadas e devolvidas ao seu proprietário, conforme auto de entrega de fls. 59-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, o denunciado ANTÃO prestava serviços na propriedade rural acima descrita há aproximadamente um mês como vaqueiro e, prevalecendo-se dessa relação laborai e da confiança em si depositada, subtraiu os semoventes do ofendido em conluio com os demais denunciados.

Depreende-se dos autos que, os denunciados TARCÍSIO, BRUNO, CARLOS e PAULO já previamente ajustados com ANTÃO a subtraírem os semoventes, dirigiram-se à propriedade rural da vítima, no horário noturno, após terem combinado com o denunciado ANTÃO que deixaria todo o gado a

ser levado fechado no curral daquela propriedade rural e se ausentaria da fazenda,

com, o
intuito não levantar suspeitas. Assim, fazendo uso de um caminhão do tipo

GAIOLA, de cor branca, pertencentes à TARCÍSIO, os denunciados TARCÍSIO,

BRUNO, CARLOS e PAULO embarcaram o gado e, em seguida, partiram em fuga.

Ocorre, que a guarnição da polícia militar da cidade

de
Ribeirãozinho
havia recebido a informação da ocorrência de um furto de gado.

Inobstante, realizaram diligências na região, ocasião em que, depararam-se com o

sobredito caminhão conduzido pelo acusado TARCÍSIO e com BRUNO em sua

companhia, com as reses no seu interior (Laudo de Exame Pericial fls. 143/149-IP).

Além disso, a polícia militar visualizou o veículo VW/FOX com os denunciados

PAULO e CARLOS indo à frente do caminhão, eis que ele estava fazendo a função de

"batedor do caminhão". Outrossim, após os policiais realizarem algumas diligências e

foi localizado o denunciado PAULO após ter deixado o denunciado CARLOS em sua

residência.

Os indiciados ANTÃO e BRUNO, ao serem

interrogados pela autoridade policial, negaram a autoria delitiva (fls. 20/23 e 06/07-

IP).

O denunciado TARCÍSIO, ao ser interrogado perante

a autoridade policial, alegou ter feito o embarque dos semoventes, entretanto, também

negou a autoria delitiva (fls. 15/17, verso-IP).

Já o acusado PAULO, ao ser interrogado perante a

autoridade policial, afirmou que apenas indicou para ANTÃO e CARLOS o nome do

denunciado TARCÍSIO como comprador de gado, após ter sido questionado
pelos

mesmos
. Além disso, relatou que Antão lhe disse que teria vinte cabeças de gado para

serem vendidas (fls. 252/254-IP).

O indiciado TARCÍSIO possui condenação nesta

comarca, sendo, portanto, reincidente.

Ante o exposto, o denunciado, ANTÃO JOSÉ

SEVERO NERI, está incurso na figura típica capitulada no art. 155, § 1° e § 40,

incisos II e IV e § 6° do Código Penal; enquanto que os denunciados TARCISIO

MAIA DE PAULA, BRUNO PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA, CARLOS

ROBERTO PEREIRA e PAULO SOUSA SILVA, vulgo "Paulinho", estão incursos

na figura típica capitulada no art. 155; § 1° e § 40, incisos IV e § 6° do Código Penal;

incorrendo, ainda, TARCISIO na agravante descrita no art. 61, inc. I do Código

Penal; motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia,

citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como, a

notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de

instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo

conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual,

também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela

infração, considerando o prejuízo sofrido pela vítima, nos moldes do que preceitua o

art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

(...).

Sobreveio
sentença

que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar
os apelantes Paulo Sousa Silva, Bruno Pereira Borges de Oliveira e Tarcísio Maia de Paula, pelas práticas dos crimes previstos
artigo 155, §4°, IV, e §6º do Código Penal
,
respectivamente
os dois primeiros
às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão e 60 dias multa em regime aberto e

Tacísio
às penas de
3 anos e 9 meses de reclusão e 80 dias multa em regime semiaberto

Irresignado
s
, o
s apelante s interp useram o s presente s recurso s
.

Passo à análise.

Do pleito de absolvição comum aos três apelantes:

O delito de furto qualificado pelo qual os apelantes foram denunciados caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
mediante concurso de duas ou mais pessoas
e com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração
(art. 155, § 4º,
incs
. IV,
e §6º
do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas
estão demonstradas pelo conjunto probatório carreado nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 12), relatório policial (fls. 46-49), arquivo fotográfico realizado no dia dos fatos (fls. 50-58), boletim de ocorrência n. 2016.2199711 (fls. 59-62), Auto de Apreensão (fl. 71)
,

A
uto de
E
ntrega (fl. 78)
,

A
uto de
A
valiação (fl. 158)
,

L
audo de
E
xame
P
ericial em
L
ocal de
C
rime
C
ontra o
P
atrimônio (fls. 166-178)
,

L
audo
P
ericial n
.
2.10.2017.25358-01 (fls. 238 – 249)
,

R
elatório do
I
nquérito
P
olicial n
.
031/2016 (fls. 255-262)
,
bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos
na fase policial e em
juízo.

A testemunha Policial Militar SAMUEL VILAS BOAS GONÇALVES, ao ser ouvido em juízo, declarou que:

(...) a ocorrência se deu no mês de julho, do ano de 2016. Que
estavam em uma operação policial, quando perceberam na localidade: TARCÍSIO, pessoa já conhecida por participação em prática criminosa com o mesmo “
modus operandi”
que se deu naquela ocasião. Que em altas horas da noite abordaram TARCÍSIO na condução de um caminhão de gado, em direção ao município de Doverlândia/GO para
Ribeirãozinho
/MT
.
Que abordaram TARCÍSIO e seu comparsa BRUNO, e os questionaram acerca da documentação. Que eles disseram que não tinham a guia de transporte animal. Que eles começaram a se contradizer acerca da referida documentação.
Que no início da abordagem
notaram que tinha um veículo FOX prata que estava sendo batedor do caminhão. Que só perceberam isso ao abordar o caminhão e o veículo, conduzido por PAULO, ter empreendido fuga em alta velocidade.
Que fizeram contato com os policiais de
Torixoréu
/MT,
que realizaram a abordagem do Sr. PAULO. Que PAULO foi indagado a respeito da carga de gado, sendo que ele disse que não conhecia TARCÍSIO e BRUNO. Que os policiais constataram que
haviam
algumas ligações realizadas entre PAULO e TARCÍSIO, no telefone de PAULO. Que após várias contradições, TARCÍSIO e BRUNO revelaram a origem da carga. Que era de uma fazenda localizada quase na divisa de
Ribeirãozinho
com a cidade de
Doverlânia
/GO.
Que falaram com o caseiro, Sr. ANTÃO, o qual confirmou que estava faltando alguns animais. Que ANTÃO alegou desconhecer que as referidas pessoas tivessem ido à fazenda, todavia, no decorrer da diligência constataram que ANTÃO, BRUNO, TARCÍSIO e PAULO estavam envolvidos no furto dos animais
. Que entraram em contato com o proprietário da fazenda, que na época morava no município de São Paulo, o qual teria dito que não havia vendido o gado e nem autorizado transporte, inclusive salientou que nem sabia que a propriedade estava sendo furtada.
Que notaram que no mesmo dia tinha outra quantidade de animais, que estavam cercados, pronto para embarque e transporte. Que deduziram que eles fariam o transporte da carga embarcada e retornariam para fazer o carregamento dos demais animais que estavam fechados. Que no momento que chegaram à fazenda só encontram o ANTÃO (...).

No mesmo sentido as declarações judiciais da testemunha Policial Militar
EMANUEL CAMPOS LADISLAU
relatando
que
:

(...)
na época trabalhava na cidade de
Ribeirãozinho
e na data dos fatos estavam fazendo rondas no perímetro urbano, quando
avistaram um caminhão boiadeiro em horário estranho. Que realizaram a abordagem do caminhão. Que verificaram existir um veículo de passeio junto com o caminhão. Que esse veículo de passeio empreendeu fuga em alta velocidade. Que estavam em duas viaturas nesse dia. Que ao abordarem o caminhoneiro e outra pessoa que estava com ele, indagaram sobre as notas, guias de transporte e toda documentação pertinente, sendo que
o mesmo
entrou em contradição e acabou por indicar o local onde teria feito a retirada dos animais. Que foram até fazenda indicada. Que a fazenda ficava no sentido de Caiapônia-Doverlândia, perto de
Ribeirãozinho
. Que o caseiro disse que realmente estava faltando alguns animais. Que depois na entrevista com o motorista do caminhão, ele revelou que todos tinham conhecimento da situação. Que o proprietário da fazenda disse que não havia dado autorização nenhuma para transporte dos animais apreendidos.
Que fizeram contato em
Torixoréu
e lá
foi abordado o veículo de passeio que havia se evadido. Que o condutor do referido veículo negou envolvimento. Que Paulo era a pessoa que estava no veículo de passeio
(...)
.

Após a análise dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não há como chegar à conclusão diversa senão a de que
os apelantes
efetivamente particip
aram
da prática do crime de furto qualificado
dos
animais

bovinos
que eram tra
nsportados
no caminhão pelos apelantes TARCÍSIO e BRUNO, bem como
prenderam em flagrante
PAULO
dirigindo veículo automotor
que atuava
na função d
e batedor
, auxiliando na prática
do furto de gado
.

Os apelantes TARCISIO MAIA DE PAULA e BRUNO PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA não foram ouvidos em juízo,
aduzindo na fase policial que transportavam o gado sem saber que era furtado,
sendo que o apelante PAULO SOUSA SILVA, ao ser interrogado judicialmente, negou a prática delitiva, aduzindo que
era cliente e que
comprava carne dos corréus,
sendo esta a razão pela qual
havia vári
os registros de
l
igações
em seu aparelho celular para
os
números dos
corréus
.

A versão dos apelantes é isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhuma das provas amealhadas, sendo
que
a palavra dos policiais que prenderam os apelantes em flagrante delito
, transportando os animais furtados sem qualquer documentação ou autorização do proprietário,
harmônicas, coerentes e revestidas de credibilidade.

No presente caso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

1.
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
).

1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...). (N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
).

Assim, inviável cogitar a absolvição do
s
apelante
s

por falta de provas
.

(b) Do pleito de afastamento da agravante da reincidência
para o apelante Tarcísio Maia de Paula
(art. 61, do CP):

Neste ponto, a defesa alega que em relação ao recorrente
TARCÍSIO
, ainda que seja mantida a condenação, deve ser afastada a agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

Alega que embora
o apelante tenha sido condenado com
trânsito em julgado
,
com fundamento para
reincidência
no
executivo de pena
n.
0003781-11.2018.8.11.0004
,
estes
fatos

são
posteriormente aos dos autos
.

Assiste razão à defesa.

Isso porque o delito referente aos presentes autos foi praticado em 16.07.2016, sendo que
os crimes
mencionados do PEP
contam como praticados em
04.03.2019, 10.03.2017, 20.05.2017, 02.06.2017 e 11.06.2017
, portanto, todos posteriores ao crime referente aos presentes autos
.

O art. 63, do CP, prevê:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Em consonância com a legislação, este Sodalício decidiu:

5. O trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato ora julgado, afastando a reincidência (CP, art. 63),
devendo incidir apenas a atenuante da confissão espontânea.

6. A pena foi redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

7. O reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade impede a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. É legal a busca e apreensão domiciliar realizada no contexto de investigação criminal complexa, ainda que resultem provas de crime distinto, desde que haja decisão judicial fundamentada e conexão com os fatos investigados. 2. É legítima a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com base em conduta criminal habitual. 3
. Para a caracterização da reincidência, exige-se que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior
(CP, art. 63).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CPP,
arts
. 240, § 1º, 303, e 28-A, §§ 2º e 14; CP,
arts
. 59, 63, 33, § 2º, alínea “c”, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
848.928/SP, 6ª Turma, j. 09/02/2021; STJ,
AgRg
no HC 761.109/MG, 5ª Turma, j. 07/02/2024; STJ, HC 767.701/SP, 6ª Turma, j. 15/02/2024.

(N.U 0000393-09.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/
2025
) (grifos meus).

Portanto,
neste ponto merece provimento o
presente
recurso para
afasta
r
a agravante da reincidência.

Em consequência disso também necessário o redimensionamento da pena e d
e seu
regime in
i
cial de seu cumprimento.

A pena foi fixada pelo magistrado de origem em
3 anos e 9 meses de reclusão e 80 dias multa.
Afastando-se a agravante da
reincidência

de 1/6 (um sexto),
fixo a pena final em 2
(dois)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão e 60
(sessenta)
dias multa.

Nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, em razão do quantum de pena aplicado,
bem como considerando o
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
,
fixo o regime de cumprimento inicial no ABERTO.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto

pelos
apelantes BRUNO PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA
e
PAULO SOUSA SILVA
, mantendo suas condenações conforme a sentença condenatória, bem como

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TARCISIO MAIA DE PAULA
, para afastar a reincidência,
redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta para
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,
em regime
ABERTO
.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026